Tribunal: TJDFT
Processo: 0705192-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo n. 0705192-03.2020.8.07.0000 Embargante SIMONE LOPES ALVES Embargado JOSE GALLARDO FERNANDEZ Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por SIMONE LOPES ALVES em face da decisão que rejeitou os primeiros embargos manejados contra o indeferimento do pedido de tutela de urgência formulado no agravo de instrumento no 0705192-03/2020. A embargante alega que a decisão dos primeiros embargos não sanou todas as omissões apontadas. Afirma que a questão sobre a possibilidade de levantamento do valor que lhe foi testado, para viabilizar a regular tramitação do inventário, permanece não analisada. Enfatiza que, além de meeira, é herdeira testamentária do falecido, e o levantamento do valor depositado em conta judicial, com fundamento na herança via testamento, é viável, já que o testamento foi cumprido. Reitera a necessidade de levantamento do numerário para que se desloque à Espanha, para a emissão do apostilamento da escritura de união estável lavrada na cidade de Alicante, já que litiga sob os benefícios da justiça gratuita e, portanto, não possui condições financeiras de suportar as despesas de uma viagem à Europa para apostilar documento estrangeiro necessário à finalização do inventário. Com isto, requer o acolhimento dos segundos embargos de declaração, a fim de que seja deferida, em sede de antecipação de tutela recursal, “a liberação do numerário que está sendo inventariado nos autos, e que foi objeto de testamento em favor da inventariante, para que esta possa fazer uso do aludido numerário, mediante posterior prestação de contas, visando conferir cumprimento à decisão da lavra do MM. Juízo de Primeiro Grau e deslocar-se até a cidade de Alicante, na Espanha, visando apostilar a Escritura Pública de União Estável acostada aos autos” (ID16331693). Contrarrazões (ID16483945). É o relatório. DECIDO. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. No caso, não encontra respaldo a alegação de omissão do julgado. Embora em desacordo com a pretensão da embargante, a questão referente à impossibilidade de levantamento do valor que lhe foi testado foi claramente fundamentada na decisão que, em sede de cognição sumária, indeferiu o pedido liminar. Confira-se (ID14855550): “Em relação à liberação do numerário, merece ser mantida a decisão quando afirma que é necessário primeiro validar a escritura pública de reconhecimento de união estável, para depois pretender a liberação de quaisquer valores ou bens arrolados. Nos termos do art. 612 do CPC, o ‘juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas’. Com efeito, para que a recorrente comprove a sua condição de companheira e meeira, deve trazer a documentação comprobatório ao processo, não sendo suficiente apresentação de documento sem validade no território nacional. Na ação de inventário, os fatos relevantes devem estar provados por documento válido, não cabendo ao juízo do inventário o reconhecimento de tais situações no processo.” Neste descortino, não prospera a afirmação de que a matéria não teria sido objeto de análise expressa. Portanto, ausentes vícios de omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios. REJEITO os embargos. Publique-se; intimem-se. Após a preclusão, retornem os autos para julgamento do agravo de instrumento. Desembargador JOÃO EGMONT Relator